Tribunal: TJSP
Processo: 1020527-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos aos segurados da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Ausente comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Documentos acostados pela autora que são unilaterais e não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à procedência do pedido. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.